Tribunal: STF
Processo: Rcl 93648
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Piauí em face de acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, nos autos do Agravo Interno nº 0767860-62.2024.8.18.0000, por suposta violação à Súmula Vinculante nº 60 e à tese firmada no Tema 1.234 da sistemática da repercussão geral.

O Estado do Piauí narra que a decisão reclamada manteve o processamento de ação voltada ao fornecimento do medicamento Rituximabe, indicado para tratamento oncológico, apesar de incontroverso que o custo anual da terapia supera o equivalente a 210 salários mínimos, parâmetro fixado por esta Suprema Corte para definição da competência da Justiça Federal.

Afirma que a ação de origem foi ajuizada após a publicação do julgamento do Tema 1.234 da repercussão geral, sendo inicialmente indeferida a tutela de urgência pelo juízo de primeiro grau, decisão posteriormente reformada em sede de agravo de instrumento para determinar o fornecimento do fármaco.

Aduz que, ao apreciar agravo interno interposto pelo ente estadual, a autoridade reclamada manteve a decisão, afastando a aplicação da tese vinculante sob o fundamento de que a regra de competência não poderia prevalecer em detrimento da efetividade do direito à saúde e da urgência do caso concreto.

Sustenta que a decisão reclamada desconsiderou a obrigatoriedade de observância dos precedentes vinculantes, afastando a regra objetiva de competência fixada por esta Suprema Corte sem proceder a qualquer distinção válida do caso concreto.

Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, a sua cassação, com determinação de que outra decisão seja proferida em conformidade com a Súmula Vinculante nº 60 e com a tese fixada no Tema 1.234 da repercussão geral.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo os fundamentos da decisão reclamada: 

“O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), consolidou o entendimento de que a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é solidária no que tange à garantia do direito à saúde. Tal solidariedade confere ao cidadão a faculdade de demandar contra qualquer um dos entes federativos, isolada ou conjuntamente. 
O posterior julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1234), embora tenha estabelecido critérios para a repartição de custos e direcionamento de demandas, não teve o condão de revogar ou mitigar a solidariedade perante o paciente. A sua principal finalidade foi organizar o fluxo financeiro e o ressarcimento entre os entes públicos, uma questão de gestão administrativa que não pode servir de óbice à efetivação de um direito fundamental. 
Assim, a tese firmada no Tema 1234 deve ser interpretada em harmonia com o sistema constitucional de proteção à saúde. A fixação da competência da Justiça Federal para ações de alto custo visa, primordialmente, vincular a União, que é a principal financiadora desses tratamentos, à lide. 
Contudo, essa diretriz não pode ser aplicada de forma automática e inflexível, a ponto de gerar um periculum in mora inverso, prejudicando justamente aquele a quem a Constituição visa proteger. A discussão sobre qual ente deve arcar com o custo é secundária e deve ser resolvida posteriormente na via administrativa ou judicial própria de ressarcimento, sem prejuízo do imediato fornecimento do tratamento ao paciente.
Ademais, a interpretação de normas processuais, como as de competência, deve ser realizada de modo a conferir a máxima efetividade aos direitos fundamentais. No caso dos autos, a remessa do processo à Justiça Federal implicaria, inevitavelmente, em atraso na entrega da prestação jurisdicional, com risco iminente e grave à vida e à saúde do agravado, que se encontra em tratamento oncológico. 
Ressalto que a decisão monocrática, ao conceder a tutela de urgência, cumpriu seu papel de garantir a efetividade do direito à saúde, não podendo ser reformada por uma questão formal que, na prática, resultaria na negação do próprio direito. 
[...]
A decisão agravada, portanto, está em consonância com a melhor interpretação do ordenamento jurídico, que coloca a dignidade da pessoa humana e o direito à vida como valores supremos. 
3. DECISÃO 
Ante o exposto, voto por conhecer do Agravo Interno e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se incólume a decisão monocrática que deferiu o pedido de tutela de urgência para o fornecimento do medicamento Rituximabe ao agravado.” (grifos acrescidos)

À luz do Tema 1.234 da Repercussão Geral, posteriormente consolidado na Súmula Vinculante nº 60, as demandas que versem sobre medicamentos não incorporados ao SUS cujo custo anual ultrapasse o patamar de 210 salários mínimos, apurado com base no PMVG, com alíquota zero, inserem-se na competência da Justiça Federal e atraem a responsabilidade primária e integral da União pelo respectivo custeio.

Aos Estados e ao Distrito Federal reserva-se atuação meramente supletiva e excepcional, condicionada à eventual impossibilidade de cumprimento pela União, nos termos da tese firmada por esta Suprema Corte. Transcrevo os itens pertinentes do referido tema:

“I. COMPETÊNCIA
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.
[...]
III. CUSTEIO
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.
3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.” 

No caso em exame, o custo anual estimado do medicamento oncológico pleiteado, não incorporado ao SUS, é de R$ 308.022,12 (eDoc. 1, fl. 3), valor que supera 210 salários-mínimos, na data da propositura da demanda. Tal circunstância atrai a competência da Justiça Federal e, nos termos da tese firmada no Tema 1.234 da repercussão geral, impõe à União a responsabilidade primária e exclusiva pelo custeio do tratamento.

A responsabilidade do Estado Piauí, ora reclamante, possui natureza meramente supletiva, condicionada à eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação pela União. Nesse sentido:

“Ementa: Direito da saúde. Agravo regimental na reclamação. Responsabilidade solidária dos entes. Tema 793. Observância. Ação de obrigação de fazer para o fornecimento de fármaco com custo anual superior a 210 salários mínimos. Responsabilidade da União pelo custeio do medicamento. Agravo regimental desprovido. 
I. Caso em exame 
1. Trata-se de agravo regimental em face de decisão que julgou procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido em observância ao que decidido no julgamento do Tema 1234-RG, no que toca ao direcionamento da obrigação ao ente federativo responsável pelo custeio do medicamento. 
2. A Reclamação foi proposta pelo Estado de Santa Catarina contra acórdão que manteve a concessão de fármaco com custo anual superior a 210 salários mínimos, imputando o respectivo custeio ao Estado em detrimento da responsabilidade da União, em suposta inobservância à orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.366.243 (tema 1.234), sintetizada na Súmula Vinculante 60. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se a autoridade reclamada teria incorrido em violação ao tema 1.234 e à Súmula Vinculante 60, ao condenar o Estado de Santa Catarina a custear o medicamento pleiteado, deixando de atribuir à União a responsabilidade pela obrigação pleiteada na ação de origem. 
III. Razões de decidir 
4. Esta Suprema Corte, no julgamento do RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015 (tema 793), firmou entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde. 
5. A solidariedade dos entes federados não pode ser um obstáculo ao acesso e à prestação efetiva do direito à saúde ao cidadão que recorre ao Poder Judiciário. Entretanto, para garantir o próprio equilíbrio do sistema, o precedente qualificado ressalvou o direito ao ressarcimento para o ente federado que suportou o ônus financeiro, estabelecendo ainda a competência da autoridade judicial para direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências considerando os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS. 
6. No caso, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte ao reconhecer a possibilidade de ajuizamento da ação em questão contra o Estado demandado/recorrente, na medida em que a responsabilidade solidária dos entes prevê que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. Por outro lado, o Tribunal reclamado deixou de fazer incidir o entendimento firmado por esta Corte quanto à responsabilidade pelo custeio do medicamento concedido, que seria da União, nos termos do item 3 do tema 1.234. 
7. Hipótese em que a ação de origem foi proposta em face do Estado de Santa Catarina, do Município de Schroeder e da União, para o fim de viabilizar o fornecimento do fármaco ‘Trastuzumabe Deruxtecana’, indicado para tratamento de neoplasia maligna de mama, com custo anual superior a 210 salários mínimos, razão pela qual o Tribunal reclamado deveria ter direcionado a obrigação pelo fornecimento do fármaco prioritariamente à União, sendo a responsabilidade do Estado de Santa Catarina, ora reclamante, meramente supletiva, diante da eventual impossibilidade de cumprimento pela União. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl 85855 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25-02-2026, DJe de 05-03-2026, grifos acrescidos)

Na mesma linha, menciono as seguintes decisões monocráticas: Rcl 82.625/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/10/2025; Rcl 82.911/CE, de minha relatoria, DJe de 22/08/2025; e Rcl 81.284/RN, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 01/07/2025.

O desenho de competência material e orçamentária tem fundamento na necessidade de uniformidade técnico-sanitária, planejamento nacional e ganho de escala nas aquisições centralizadas, vedando que a solidariedade federativa seja aplicada de modo irrestrito para deslocar, por conveniência, o ônus financeiro aos entes subnacionais. 

Assim, a manutenção do feito na Justiça Estadual, com imposição do custeio ao ente estadual, sem a inclusão da União e sem demonstração de impossibilidade concreta de cumprimento por parte desta, contraria diretamente o Tema 1.234-RG e a Súmula Vinculante nº 60.

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 992 do Código de Processo Civil e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, julgo  procedente o pedido formulado na presente reclamação para:

(i) CASSAR o acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, nos autos do Agravo Interno  nº  0767860-62.2024.8.18.0000; e
(ii) DETERMINAR a inclusão da União no polo passivo da demanda originária, com imediata remessa dos autos à Justiça Federal competente, nos termos da tese firmada no Tema 1.234 da Repercussão Geral, mantendo-se eventual obrigação do ente estadual restrita aos limites estabelecidos nos itens 3 e 3.1 da referida tese.

Comunique-se ao Tribunal reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização processual.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente